Tribunal: TJES
Processo: 0007278-83.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007278-83.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 931/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. AUSÊNCIA DE ESTUDO ATUARIAL PRÉVIO. DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO POSTERIORMENTE. CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VIOLADA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DA FINALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. CONFORMIDADE COM O STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Coletiva ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 931/2019, a qual majorou a alíquota previdenciária de 11% para 14%, com base na Emenda Constitucional nº 103/2019, diante de comprovado déficit atuarial no regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a majoração da alíquota previdenciária viola o caráter contributivo-retributivo do sistema e configura desvio de finalidade; (ii) estabelecer se a ausência de estudo atuarial prévio invalida a norma; (iii) determinar se a elevação da contribuição configura confisco; e (iv) verificar se há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração da alíquota não descaracteriza o modelo contributivo-retributivo, pois o Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos segue o sistema de repartição simples, de natureza solidária, nos moldes do art. 40 da CF/1988, em que os ativos custeiam os benefícios dos inativos.

4. Não se configura desvio de finalidade, visto que os valores arrecadados permanecem vinculados ao custeio do regime previdenciário, conforme art. 149, § 1º, da CF/1988, inexistindo prova de destinação diversa.

5. A ausência de estudo atuarial prévio não compromete a constitucionalidade da norma, conforme entendimento do STF no Tema 933 da repercussão geral (ARE 875.958/GO), sendo suficiente a comprovação posterior do déficit atuarial, como ocorreu no caso concreto.

6. A elevação da alíquota de 11% para 14% está em conformidade com o patamar mínimo estabelecido pela EC nº 103/2019, que exige alíquota não inferior à da União, salvo inexistência de déficit atuarial.

7. A majoração não possui caráter confiscatório, pois encontra respaldo em precedentes do STF que admitem alíquotas até superiores à imposta, e não compromete a subsistência do servidor, mantendo-se dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A incidência da alíquota sobre a remuneração não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não representa redução nominal dos subsídios, mas sim a aplicação de tributo previsto constitucionalmente, cuja base de cálculo permanece inalterada.

9. A Lei Complementar Estadual nº 931/2019 respeita os parâmetros estabelecidos pela EC nº 103/2019, e foi editada no exercício regular da competência legislativa do Estado, tendo como finalidade o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A majoração da alíquota previdenciária de servidores públicos, quando respaldada por déficit atuarial e em conformidade com a EC nº 103/2019, não afronta o caráter contributivo-retributivo do regime, nem configura confisco ou redução de vencimentos.

2. A inexistência de estudo atuarial prévio à edição da norma não compromete sua constitucionalidade, desde que o déficit atuarial seja comprovado posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XV; 40; 149, § 1º; 150, IV; 167, XI. EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 875.958/GO (Tema 933 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 25/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-Trata-se de apelação cível interposta por APES – Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Coletiva n.º 0007278-83.2020.8.08.0024, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.º 931/2019, que elevou a alíquota previdenciária de 11% para 14%. Com base na Emenda Constitucional n.º 103/2019, entendeu que houve comprovação de déficit atuarial e que o aumento visou equilibrar o regime próprio de previdência, respeitando os princípios da solidariedade, capacidade contributiva e equidade. A majoração foi considerada legítima, sem configurar confisco ou violar direitos constitucionais, em conformidade com a jurisprudência do STF.

Irresignada, a autora interpôs apelação, reiterando os fundamentos expostos na petição inicial. Sustenta: a) inexistência de base atuarial específica para justificar a majoração; b) violação aos princípios constitucionais já mencionados; c) falta de proporcionalidade entre contribuição e benefício; e d) ofensa à autonomia institucional da Procuradoria do Estado.

Contrarrazões apresentadas .Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Quero averbar a minha suspeição nesse caso.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR(PRESIDENTE):-

Ok.

Com a palavra doutor.

*

O SR. ADVOGADO RENAN SALES VANDERLEI:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Excelentíssimo senhor Relator, nas pessoas de Vossas Excelências, respeitosamente saúdo todos os integrantes dessa egrégia Câmara Cível; Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, Excelentíssimos senhores advogados, senhoras e senhores servidores, meu boa tarde a todos.

É constitucional dispositivo da Lei Complementar 931, de 2019, que majorou alíquota da contribuição previdenciária dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, de 11 para 14%? É essa (e tão somente essa) a controvérsia de que tratamos hoje, nesta tarde. Esse aumento, diga-se de passagem, tem origem na Reforma Previdenciária de 2019, na Emenda Constitucional 103, para ser mais preciso, que, em síntese, disse o seguinte: "Olha, eu posso também majorar a alíquota da contribuição previdenciária dos Servidores Estaduais e Municipais, desde que", e essa é a previsão expressa da emenda constitucional, "o ente federado respectivo traga o estudo atuarial do déficit respectivo". Para que eu possa, portanto, aumentar essa alíquota, diz a Emenda Constitucional, diz a Constituição da República que o Ente Federado deve trazer esse estudo, sem o qual é vedado o aumento da alíquota. É isso que está no texto constitucional e, portanto, que replicou a Lei Complementar Capixaba 931.

Pedindo vênia a todos aqueles que, eventualmente, dissentirem do meu posicionamento, digo que sim, que é a lei é inconstitucional. Digo isso de forma muito resumida, de forma muito objetiva, com base em três premissas. Primeiro, o Estado do Espírito Santo não junta esse cálculo atuarial (repito, com a máxima vênia àqueles que dissentirem) da forma que deveria juntar.

O que junta o Estado do Espírito Santo é simplesmente um espelho de suas contas. Mas não é isso que a Constituição fala. O cálculo que deveria ser juntado, o cálculo atuarial, devia mostrar o rombo, o déficit das contas capixabas; deveria demonstrar que, com uma análise financeira clara, detalhada, como esse aumento da alíquota poderia sanar esse déficit. Esse é o espírito da Constituição Federal. Foi isso que previu a norma constitucional. Mas, com todo o respeito, não há, pedindo mais uma vez a máxima vênia a quem eventualmente pensar de forma discrepante, não há prova nos autos de que isso foi feito. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual entendemos que a norma capixaba, a Lei Complementar 931 de 2019, seria inconstitucional.

O segundo ponto, eminentes Desembargadores, para além dessa ausência de análise financeira, é o efeito confiscatório. A sentença, de que neste momento se recorre, diga-se de passagem, diz que não há de se falar em efeito confiscatório, uma vez que deveria (e assim fez a sentença) prestigiar a capacidade contributiva do servidor, e também o princípio da solidariedade.

Pedindo a máxima vênia, mais uma vez, a quem entender de forma diferente, esse cenário deve ser enxergado de forma mais completa. A capacidade contributiva deve ser analisada pensando em todos os tributos que o servidor deve recolher, e não em cima, apenas e tão somente dessa variável de 3%.

O Procurador do Estado do Espírito Santo, com a majoração em Cotejo, passa a contribuir para a Previdência de 11% para 14%, mais o Imposto de Renda somados, conclui-se por quase metade dos seus vencimentos. Mais de 40% é destinado a tributos; para ser exato, 41,5%. Isso foge do razoável, foge do proporcional (data vênia). Por esse motivo, não há que se falar em capacidade contributiva.

Poderia ganhar muito mais, mas, se esse desconto fosse de 99%, não haveria (mera hipótese) que se falar em capacidade contributiva no dever de solidariedade. Não se pode enxergar esse aumento de forma isolada, mas sim o cenário como um todo.

Com o aumento, passa o recolhimento do servidor Capixaba - em específico dos Procuradores do Estado do Espírito Santo - para mais de 40%; quase a metade do salário é para o Ente Federado.

Esse, portanto, é o segundo motivo pelo qual entendemos pela inconstitucionalidade da norma; vedação ao efeito confiscatório.

Por fim, de forma muito objetiva, há, em nosso entendimento, violação ao princípio constitucional da contribuição sem benefício. Pagar mais para receber a mesma coisa? A contribuição previdenciária, diferentemente de vários outros tributos, tem vinculação cogente, vinculação obrigatória. Necessariamente, esse tributo, diferentemente de vários outros, deve ser destinado para a aposentadoria. Só há a necessidade de aumentá-lo se mudar a regra de aposentadoria. Não há, pelo menos por parte do Estado do Espírito Santo, qualquer mudança.

Conforme entendimento da jurisprudência do Supremo e conforme previsão expressa da Constituição Federal, não pode haver contribuição sem benefício e benefício sem contribuição. Essa é a regra máxima para o caso de análise. Até porque, como eu disse, a origem desse tributo tem natureza vinculada, diferentemente de outros tributos do Sistema Tributário Nacional.

Então, com a máxima vênia que sempre tenho a essa elevada Câmara, pede, a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, que conheça do recurso e a ele dê provimento, de forma a declarar inconstitucional, no caso concreto, na forma de controle de constitucionalidade concentrada, a norma que majorou a alíquota da contribuição previdenciária dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, de 11% para 14%.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Presidente, egrégia Câmara, cumprimento também o douto advogado, pela sua sustentação.

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por APES – Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Coletiva n.º 0007278-83.2020.8.08.0024, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM.

A insurgência recursal assenta-se em quatro eixos principais: (i) violação ao caráter contributivo-retributivo do sistema previdenciário e desvio de finalidade (art. 167, XI, da CF); (ii) ausência de estudo atuarial prévio; (iii) ofensa à vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF); e (iv) afronta à garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF). Passo à análise pontual de cada um dos argumentos.

Não prospera a tese de que a majoração da alíquota para 14% desfigura o caráter contributivo-retributivo da previdência ou representa desvio de finalidade.

O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos não se estrutura sobre um sistema de capitalização individual. Trata-se de um sistema contributivo, solidário e de repartição simples, conforme expressamente prevê o art. 40 da Constituição Federal. As contribuições dos ativos financiam os benefícios dos inativos e pensionistas, numa lógica de solidariedade intergeracional.

A alegação de desvio de finalidade também não se sustenta. Os recursos arrecadados com a nova alíquota têm destinação vinculada ao custeio do RPPS, conforme determina o art. 149, § 1º, da CF, não havendo qualquer comprovação de desvio desses valores para fins diversos.

No mesmo giro, a ausência de estudo atuarial específico e anterior à edição da norma não configura vício de inconstitucionalidade.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no julgamento do Tema 933 da repercussão geral (ARE 875.958/GO), segundo o qual essa omissão pode, no máximo, configurar irregularidade sanável mediante comprovação posterior do déficit atuarial,
in verbis
:

A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

No caso concreto, há documentação suficiente nos autos que comprova a existência de déficit atuarial no regime previdenciário estadual, o que justifica a majoração da alíquota.

A elevação da contribuição de 11% para 14% observa, inclusive, o mínimo exigido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que veda alíquotas inferiores às da União salvo demonstração de inexistência de déficit atuarial, o que, como visto, não é a hipótese.

Na mesma senda, a fixação da alíquota em 14% não se mostra desproporcional ou confiscatória.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade de alíquotas até superiores, como no próprio Tema 933, no qual foi validada a elevação para 13,25%.

Não se vislumbra, portanto, qualquer abuso que comprometa a subsistência do servidor, nem ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade, especialmente diante do interesse público envolvido na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Também não há violação à irredutibilidade de vencimentos. A jurisprudência pacífica do STF reconhece que a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração ou proventos, ainda que elevada, não configura redução nominal de subsídios.

Trata-se de tributo com previsão constitucional expressa, cuja base de cálculo permanece inalterada.

A irredutibilidade prevista no art. 37, XV, da CF, protege o valor nominal da remuneração contra cortes arbitrários, não contra a incidência de tributos legalmente instituídos. A majoração da alíquota, dentro de parâmetros razoáveis e em atendimento à EC 103/2019, é legítima e não compromete essa garantia.

Por derradeiro, a majoração da alíquota, promovida pela Lei Complementar Estadual nº 931/2019, observa o novo paradigma previdenciário imposto pela EC 103/2019, e não destoa do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

O Estado atuou dentro de sua competência legislativa e motivado por exigências de equilíbrio atuarial. Não se pode exigir que o ente federativo suporte indefinidamente déficits crescentes, sob pena de comprometer a sustentabilidade do regime previdenciário e os direitos de todos os seus beneficiários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
provimento.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (PRESIDENTE):-

Há divergência ou vista?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Presidente, diante da nova composição, ante a averbação da suspeição do Desembargador Éder, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 07/08/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Após leitura dos autos e considerando o Tema 933 de Repercussão Geral do STF, entendo por acompanhar o respeitável voto de Relatoria do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007278-83.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por APES – Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Coletiva n.º 0007278-83.2020.8.08.0024, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM.

A insurgência recursal assenta-se em quatro eixos principais: (i) violação ao caráter contributivo-retributivo do sistema previdenciário e desvio de finalidade (art. 167, XI, da CF); (ii) ausência de estudo atuarial prévio; (iii) ofensa à vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF); e (iv) afronta à garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF). Passo à análise pontual de cada um dos argumentos.

Não prospera a tese de que a majoração da alíquota para 14% desfigura o caráter contributivo-retributivo da previdência ou representa desvio de finalidade.

O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos não se estrutura sobre um sistema de capitalização individual. Trata-se de um sistema contributivo, solidário e de repartição simples, conforme expressamente prevê o art. 40 da Constituição Federal. As contribuições dos ativos financiam os benefícios dos inativos e pensionistas, numa lógica de solidariedade intergeracional.

A alegação de desvio de finalidade também não se sustenta. Os recursos arrecadados com a nova alíquota têm destinação vinculada ao custeio do RPPS, conforme determina o art. 149, § 1º, da CF, não havendo qualquer comprovação de desvio desses valores para fins diversos.

No mesmo giro, a ausência de estudo atuarial específico e anterior à edição da norma não configura vício de inconstitucionalidade.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no julgamento do Tema 933 da repercussão geral (ARE 875.958/GO), segundo o qual essa omissão pode, no máximo, configurar irregularidade sanável mediante comprovação posterior do déficit atuarial,
in verbis
:

A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

No caso concreto, há documentação suficiente nos autos que comprova a existência de déficit atuarial no regime previdenciário estadual, o que justifica a majoração da alíquota.

A elevação da contribuição de 11% para 14% observa, inclusive, o mínimo exigido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que veda alíquotas inferiores às da União salvo demonstração de inexistência de déficit atuarial, o que, como visto, não é a hipótese.

Na mesma senda, a fixação da alíquota em 14% não se mostra desproporcional ou confiscatória.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade de alíquotas até superiores, como no próprio Tema 933, no qual foi validada a elevação para 13,25%.

Não se vislumbra, portanto, qualquer abuso que comprometa a subsistência do servidor, nem ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade, especialmente diante do interesse público envolvido na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Também não há violação à irredutibilidade de vencimentos. A jurisprudência pacífica do STF reconhece que a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração ou proventos, ainda que elevada, não configura redução nominal de subsídios.

Trata-se de tributo com previsão constitucional expressa, cuja base de cálculo permanece inalterada.

A irredutibilidade prevista no art. 37, XV, da CF, protege o valor nominal da remuneração contra cortes arbitrários, não contra a incidência de tributos legalmente instituídos. A majoração da alíquota, dentro de parâmetros razoáveis e em atendimento à EC 103/2019, é legítima e não compromete essa garantia.

Por derradeiro, a majoração da alíquota, promovida pela Lei Complementar Estadual nº 931/2019, observa o novo paradigma previdenciário imposto pela EC 103/2019, e não destoa do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

O Estado atuou dentro de sua competência legislativa e motivado por exigências de equilíbrio atuarial. Não se pode exigir que o ente federativo suporte indefinidamente déficits crescentes, sob pena de comprometer a sustentabilidade do regime previdenciário e os direitos de todos os seus beneficiários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
provimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após leitura dos autos e considerando o Tema 933 de Repercussão Geral do STF, entendo por acompanhar o respeitável voto de Relatoria do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão Presencial 07.04.2026.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.